Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730559-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SKAF HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR AGRAVADO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA SKAF HAJJAR e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716335-20.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustentam, em suma, que imóvel constrito é impenhorável, pois tem a natureza de bem de família por ser o único imóvel da senhora Vanessa Skaff, inclusive servindo como residência dela e de seu núcleo familiar, além de ser gravado com reserva de usufruto vitalício em favor daquela. Defende que, apesar de um dos ora agravantes possuir dois imóveis, o bem penhorado serve de moradia da família, devendo prevalecer a sua impenhorabilidade. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como enfatiza que deve ser reconhecida a impenhorabilidade deste imóvel por se tratar de bem de família. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem objeto da penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido no ID 61976733 e ID 61976734. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em estabelecer se o bem imóvel constrito deve ser alcançado pelo manto da impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/1990. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 194168449 – autos de origem): Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel situado em SHIS QI 15, CHÁCARA 35, LAGO SUL, objeto da matrícula no 11.600 - 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme petição de id. 175098185, apresentada pelos executados VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR e JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR. Pretendem a desconstituição da constrição, ao argumento de que o imóvel penhorado, sobre o qual a executada VANESSA SKAFF HAJJAR detém usufruto vitalício, é o seu único imóvel e por ela utilizado como residência ou moradia permanente, constituindo, pois, bem de família, acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. Afirmam, ainda, que além da executada VANESSA HAJJAR, residem no imóvel o seu filho JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR; o neto recém-nascido, JOHN MARTIN MELO HAJJA; a nora VICTÓRIA MORAIS MELO HAJJAR; bem como a mãe da executada, SÁLUA SKAF HAJJAR, de modo em que o imóvel apresenta natureza residencial para diversas pessoas. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 178098562, refutando as alegações da impugnante e pugnando pela manutenção da penhora. Sobreveio nova manifestação dos impugnantes no id. 186274292, acompanhada de documentos. Nova manifestação do exequente no id. 189933725. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, a qual pode ser suscitada e analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, conheço da alegação atinente à impenhorabilidade do bem de família. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. Ressalta-se, ainda, que a aferição do enquadramento do bem na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas, de modo a comprovar a presença dos citados requisitos legais. Assim, é ônus da parte executada provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confiram-se julgados do e. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA FRUTOS E RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS LOCATÍCIOS. PENHORABILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. 3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 4. Ausente elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família e que se trata de único imóvel do executado, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 5. Nos termos do artigo 834 do Código de Processo Civil, admite-se que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos do imóvel. 6. Não há óbice à penhorabilidade dos aluguéis recebidos pela locação do bem litigioso, sobretudo por não se tratar do imóvel residencial da família e não ter sido comprovado satisfatoriamente que a verba proveniente da locação do imóvel constitua a única fonte de renda ou que seja imprescindível à subsistência do executado e de sua família, nos termos do artigo 867 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1784943, 07279766620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL. MORADIA PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. 2. A simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1201908, 07098735020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Na hipótese vertente, em que pesem os documentos colacionados pelos executados, as inúmeras diligências citatórias realizadas nos autos demonstram que o imóvel em questão não constitui moradia permanente da parte impugnante. Na primeira tentativa de citação, ocorrida em agosto de 2019, foi certificado, pela Oficiala de Justiça, que os impugnantes VANESSA SKAFF HAJJAR e JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR estavam morando nos EUA (ids. 42832202 e 42837991). Segundo informações prestadas pelo caseiro do imóvel, os devedores costumavam alternar entre as suas duas residências, a de Brasília e a dos EUA, normalmente ficando seis meses aqui e seis meses lá. Asseverou, inclusive, que já houve época em que eles ficaram dois anos sem vir a Brasília. Em novembro de 2020, foi certificado que os impugnantes estavam residindo nos EUA há aproximadamente 04 anos, sem data prevista para voltarem ao Brasil (ids. 77106359 e 77106362). Em julho de 2021, o Oficial de Justiça foi novamente informado de que o impugnante JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR morava fora do país (id. 97806652). Em setembro de 2021, a impugnante VANESSA SKAFF HAJJAR foi finalmente citada por hora certa. Na ocasião, foi reiterada a informação, pelo caseiro do imóvel, de que ela esporadicamente vinha a Brasília (id. 104043632). Ou seja, durante dois anos, a citação dos impugnantes não foi aperfeiçoada, sendo noticiado, nas reiteradas diligências, que eles mantinham residência fora do Brasil. É verdade que os impugnantes procederam à juntada de comprovantes de pagamento de despesas relacionadas à utilização do imóvel. Tais documentos, contudo, não elidem o cenário, observado durante quase todo o trâmite desta execução, de que o imóvel penhorado não constitui residência permanente da unidade familiar. Assim, em vista da não comprovação de que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e tampouco em desconstituição da medida constritiva. Rejeito a alegação de impenhorabilidade quanto ao imóvel penhorado. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para comprovar nos autos o registro da penhora na matrícula do bem. Vindo, dê-se cumprimento às injunções contidas na decisão de id. 172562978 (integrada pela de id. 181555589), expedindo-se o necessário. (destaques no original) Com efeito, a Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Nesse sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, a parte executada, ora agravante, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, haja vista que não há nos autos elementos que permitam concluir que os agravantes utilizem o imóvel penhorado como sua moradia ou que não possuam outros imóveis. Aliás, conforme bem pontuado pelo Juízo primevo, a parte executada não comprovou que o bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora é o seu único imóvel e nele reside. Inclusive, ressalto não ter a parte executada, ora agravante, efetivamente demonstrado utilizar o referido imóvel como sua residência, tampouco trouxe explicações acerca da informação de que reside com habitualidade em outro país, ressaltada pelas certidões de ID 42832202 e ID 42837991 dos autos de origem. Além disso, a pesquisa de imóvel juntada refere-se somente ao agravante, não tendo qualquer informação sobre as agravantes. Nesse contexto, verifica-se que a penhora recaiu sobre imóvel em que não foi possível constatar sua fruição como bem de família, ônus que cabia à parte agravante. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. A proteção do bem de família não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes. O intuito é proteger a residência da família como um todo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741055, 07199212920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS. ACORDO TÁCITO DE APLICAÇÃO DO CAPITAL DA AUTORA EM INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÕES DESSA NATUREZA. DISCUSSÃO ACERCA DO RATEIO DOS LUCROS E DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À AUTORA. BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 7. Consoante sabido, compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 8. A constrição que incide sobre o bem não pode ser afastada se a parte interessada não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família, o que não restou comprovado nos autos. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1439004, 07061960920198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Em que pese a alegação de que o imóvel indicado pela exequente para penhora seria um bem de família, após ser oportunizada a demonstração de tal fato (ID n° 95096053) as executadas/agravantes não tiveram êxito em demonstrar a alegada situação, motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410074, 07268504920218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante dos elementos que constam dos autos, tem-se que o bem penhorado não consiste em bem de família e, portanto, não está acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 26 de julho de 2024 14:45:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador